Tribunal: TJSP
Processo: 1033374-41.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Embargos de terceiro julgados procedentes – Inconformismo da embargada – 1. Penhora de imóvel adquirido por instrumento particular de compra e venda não levado a registro de imóveis, firmado em data anterior à propositura da execução. Hipótese dos autos em que os embargantes comprovaram ter efetuado o pagamento de parte do preço do bem e o efetivo exercício de posse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Embargos de terceiro julgados procedentes – Inconformismo da embargada – 1. Penhora de imóvel adquirido por instrumento particular de compra e venda não levado a registro de imóveis, firmado em data anterior à propositura da execução. Hipótese dos autos em que os embargantes comprovaram ter efetuado o pagamento de parte do preço do bem e o efetivo exercício de posse no imóvel. Proteção possessória concedida. Aplicação do enunciado da Súmula no 84, do C. Superior Tribunal de Justiça – 2. Ônus sucumbencial. Embargada que, mesmo ciente da alienação dos direitos possessórios do imóvel, insistiu na penhora, dando causa, portanto, à oposição dos embargos – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.